Tribunal: TJPA
Processo: 0026995-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026995-39.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES, GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração com efeitos modificativos, nos autos de ação de imissão na posse cumulada com pedido de tutela antecipada, reconhecendo lucros cessantes à razão de 1% ao mês e danos morais de R$10.000,00, diante do atraso na entrega de imóvel adquirido. 2. Recurso pretende o reconhecimento de perda superveniente do objeto do pedido de congelamento do saldo devedor, a inversão integral das custas processuais e majoração dos honorários advocatícios. A empresa agravada apresentou complementação de seu próprio agravo interno, impugnando critérios de correção monetária fixados na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a alegação de perda superveniente do objeto em relação ao congelamento do saldo devedor impõe extinção sem resolução do mérito; (II) os critérios de correção monetária e marcos temporais dos lucros cessantes e dos danos morais foram corretamente fixados; (III) é devida a redistribuição das verbas sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios diante do resultado do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão quanto à análise da perda superveniente do objeto, diante da conduta contraditória do agravante, que reiterou o pedido na apelação. 5. Critérios de atualização monetária e juros das verbas indenizatórias seguem orientação jurisprudencial do STJ (INCC e INPC, com incidência conforme a natureza das verbas). 6. Correta manutenção da distribuição proporcional das custas e honorários, diante da sucumbência recíproca verificada no julgamento da apelação. 7. Ausência de fundamentos jurídicos para modificação da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

“Tese de julgamento:
1. A alegação de perda superveniente do objeto não afasta o julgamento do mérito quando há reiteração expressa do pedido recursal. 2. São válidos os critérios de fixação dos lucros cessantes em 1% ao mês com termo final na entrega do imóvel, e correção monetária dos danos morais pelo INCC a partir do arbitramento, com juros de mora desde a citação. 3. Havendo sucumbência recíproca, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 86, 485, VI, e 1.024, § 4º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2058675/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2159398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1500280/PR, j. 13/02/2023; Súmula 362/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026995-39.2012.8.14.0301.

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO/ APELANTE/APELADA: GAFISA SPE – 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2025

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES contra a decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 25826730, proferida no julgamento dos Embargos de Declaração opostos à decisão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao seu recurso e negou provimento ao recurso da empresa GAFISA SPE – 71 Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos autos de
Ação De Imissão Na Posse Cumulada Com Pedido De Tutela Antecipada
, ajuizada com o objetivo de obter indenização por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido.

Na sentença de primeiro grau, os pedidos formulados foram julgados parcialmente procedentes, tendo sido reconhecido o direito aos lucros cessantes, fixados no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, e indeferido o pleito indenizatório por danos morais, bem como a aplicação da cláusula penal prevista no contrato. Interpostas apelações por ambas as partes, a decisão monocrática de minha lavra conheceu de ambos os recursos, negando provimento ao recurso da empresa ré e dando parcial provimento ao recurso do autor, majorando os lucros cessantes para 1% ao mês e reconhecendo o direito à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, rejeitando, contudo, o pedido de congelamento do saldo devedor.

Em face dessa decisão, o autor opôs embargos de declaração, sustentando, essencialmente, omissão quanto à alegação de perda superveniente de objeto, relacionada ao pedido de congelamento do saldo devedor, tendo em vista a quitação do imóvel e sua posterior alienação a terceiros. Apontou, ainda, obscuridade na fixação dos critérios de correção monetária e dos termos iniciais dos lucros cessantes e dos danos morais.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para suprir a obscuridade quanto aos critérios de atualização monetária e aos marcos temporais das obrigações fixadas, estabelecendo-se que os lucros cessantes devem ter como termo inicial 01/01/2012 e termo final a data da efetiva entrega do imóvel, corrigidos pelo INCC até o ajuizamento da ação e, a partir daí, pelo INPC.

Quanto aos danos morais, definiu-se sua correção monetária pelo INCC a partir do arbitramento e incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Em suas
razões recursais (
Id. 25991850) no agravo interno, o agravante, reiterando a alegação de que o pedido de congelamento do saldo devedor deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a quitação e transferência do imóvel no curso do processo.

Sustentou, ainda, a necessidade de reforma da decisão monocrática quanto à distribuição das custas processuais e aos honorários advocatícios, defendendo a sua inversão integral em desfavor da parte recorrida, sob o argumento de que todos os pedidos do recurso de apelação, com exceção do capítulo atinente ao congelamento do saldo devedor, foram acolhidos.

Em
contrarrazões
(Id. 26497458), pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumentou que a alegação de perda de objeto é contraditória, visto que o próprio autor reiterou o pedido de congelamento do saldo devedor na apelação, demonstrando inequívoco interesse na apreciação do mérito, afastando, portanto, a possibilidade de extinção sem julgamento.

Sustentou, também, que não houve provimento integral do recurso, justificando-se, assim, a manutenção da distribuição das custas e dos honorários tal como estabelecida na sentença e confirmada na decisão monocrática.

Além disso, a GAFISA SPE – 71 Empreendimentos Imobiliários Ltda, em petição, sob o Id. 26497448, apresentou complementação ao seu próprio agravo interno, nos termos do § 4º do art. 1.024 do CPC, insurgindo-se contra as modificações introduzidas pela decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos.

Defendeu a legalidade da cláusula contratual que estipulou o INCC como índice de correção aplicável até a entrega das chaves, bem como do IGP-M sobre o saldo devedor, sustentando que a substituição por critério híbrido (INCC/INPC) viola a autonomia da vontade contratual e compromete a previsibilidade das relações jurídicas.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO PRESENCIAL).

Belém-PA, data registrada no sistema.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as razões recursais apresentadas, verifico que estas
não são capazes de afastar os fundamentos jurídicos adotados na decisão monocrática hostilizada
,
que se mostra juridicamente acertada, tecnicamente adequada e alinhada à jurisprudência consolidada tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia gira em torno de três aspectos principais: (I) a alegada omissão quanto à perda superveniente do objeto do pedido de congelamento do saldo devedor; (II) os marcos temporais e critérios de atualização das verbas indenizatórias de lucros cessantes e danos morais; e (III) a redistribuição das verbas sucumbenciais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

No que se refere à primeira alegação, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada na decisão embargada, que afastou a existência de omissão ao argumento de que o próprio agravante,
embora tenha noticiado a superveniente inutilidade do pedido, optou por
reiterá-lo no recurso de apelação
,
demonstrando interesse recursal na sua apreciação.

Tal conduta processual, reconhecida pelo Relator como contraditória, retira a pretensa obrigatoriedade de extinção do feito sem resolução do mérito, justificando o enfrentamento da matéria em segundo grau de jurisdição com base no art. 1.013, §3º, do CPC.

A jurisprudência do STJ orienta, com clareza, que não há omissão quando a decisão judicial aborda, ainda que de forma sintética, os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado
. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, tampouco fundamento para desconstituir os efeitos da decisão agravada.

Quanto à fixação dos
lucros cessantes
,
os critérios adotados pelo Relator guardam perfeita conformidade com o que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do
AgInt no REsp 2058675/RN
,
a Terceira Turma do STJ reafirmou que, nos casos de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel, o
prejuízo do promitente comprador é presumido
,
o que enseja o pagamento de lucros cessantes com base no valor locativo do bem.

Na hipótese, fixou-se, ainda, que o percentual de
1% ao mês
não se distancia da jurisprudência da Corte, e que o
termo final da indenização deve coincidir com a data da disponibilização da posse direta do imóvel
ao adquirente. Também se definiu que,
nos casos de inadimplemento contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
,
e a
correção monetária desde o desembolso
,
em observância à natureza compensatória da indenização:

Confira-se

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERCENTUAL. VALOR DO LOCATIVO. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor, o prejuízo do promitente comprador é presumido, o que enseja o pagamento de lucros cessantes
. 2. A fixação do percentual de 1% a título de lucros cessantes não se distancia da jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. O termo final para incidência dos lucros cessantes é a data da disponibilização da posse direta do imóvel ao promitente comprador. 4. No inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária desde a data do desembolso.
5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2058675 RN 2023/0062963-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Tal orientação, além de atual, consolida a diretriz da Corte Superior em relação à indenização por inadimplemento em contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

No que toca aos
danos morais
,
a decisão agravada também aplicou corretamente os critérios estabelecidos pela jurisprudência superior, ao determinar a correção monetária pelo
INCC a partir do arbitramento
, nos termos

da

Súmula 362/STJ
,
e juros de mora
desde a citação
,
conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, confirmado pelo julgado in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO.AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. N E G A T I V A D E P R E S T A Ç Ã O J U R I S D I C I O N A L. N Ã O OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral"
(AgInt no AREsp n. 1.020 .970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

Por fim, no que concerne às
verbas de sucumbência
, a alegação de que o agravante teria obtido êxito integral não se confirma.
A apelação foi provida
parcialmente
, com manutenção de capítulos decisórios da sentença de origem e indeferimento de pedidos expressamente reiterados, a exemplo do congelamento do saldo devedor.

Nesse cenário, configura a
sucumbência recíproca
,
impondo a repartição proporcional das despesas e honorários, conforme o art. 86 do CPC.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, orienta que, havendo parcial provimento recursal, com êxito e insucesso compartilhados entre as partes, a distribuição proporcional da sucumbência deve ser preservada:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.
CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.
1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

No que se refere a fixação dos honorários em 10%, mostra-se adequada às diretrizes do art. 85, §§2º e 8º do CPC, considerando o trabalho desenvolvido, o grau de complexidade da causa, e o resultado obtido. O pedido de majoração para 20%, com incidência de juros e correção, não encontra amparo legal no caso concreto.

Diante disso, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, por estar devidamente fundamentada, em consonância com o direito aplicável à espécie e em harmonia com os precedentes vinculantes e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/01/2026